Tribunal: TJSP
Processo: 0029833-98.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pensão por Morte –Habilitação tardia de filha menor incapaz que teve sua filiação reconhecida por meio de ação de investigação de paternidade ajuizada somente em 2011 - Pretensão de revisão do ato administrativo com o pagamento dos atrasados relativos à pensão por morte a partir do óbito do segurado em 22/08/1997 - Inadmissibilidade, ante a existência de herdeiros já

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pensão por Morte –Habilitação tardia de filha menor incapaz que teve sua filiação reconhecida por meio de ação de investigação de paternidade ajuizada somente em 2011 - Pretensão de revisão do ato administrativo com o pagamento dos atrasados relativos à pensão por morte a partir do óbito do segurado em 22/08/1997 - Inadmissibilidade, ante a existência de herdeiros já habilitados – Aplicação dos precedentes do C. STJ - Revisão administrativa realizada com efeitos financeiros a partir do pedido de revisão formulado na esfera administrativa (janeiro de 2011) – Correção do ato administrativo - Sentença de improcedência mantida – Vencida que está isenta da condenação dos ônus da sucumbência por força da aplicação da Lei de Benefícios - Recurso da autora desprovido, com observação.